Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Body Station Academia Ltda. - ME, Amigos do Tennis Justino Caetano Ltda. - ME, Choperia Tche Garoto MR Almeida Tche Garoto Ltda. - ME e Restaurante Sertão e Mar Vanderlei Alves de Lima - ME em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que reclamaram almejando (i) suspender os atos demolitórios a serem ultimados nas instalações que encontram-se inseridas no imóvel compreendido pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, localizado no Acampamento DFL, s/n, Avenida Pacheco Fernandes Dantas, A/E, no 05, Vila Planalto, Brasília/DF; e, outrossim, (ii) assegurar que permaneçam na posse das edificações individualizadas com a exploração das atividades que nelas desenvolvem. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os efeitos decorrentes dos atos executivos originários do cumprimento da sentença que resolvera a ação de reintegração de posse manejada pelo agravado em desfavor do Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto alcançam as agravantes, terceiros que se instalaram na área ocupada pelo clube. Salientara o provimento guerreado que o Distrito Federal é o legítimo proprietário do imóvel compreendido pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto e não aproveitará as edificações erigidas pelas agravantes no interior do lote. Pontuara o julgado que os contratos firmados entre as agravantes e o Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto não se afiguram hábeis a desconstituir a obrigação exequenda, notadamente quando inexiste processo licitatório para ocupação e funcionamento do próprio clube. Acrescera o decisório vergastado que as questões referentes às benfeitorias e ao direito de retenção foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo que o Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto aviara em face da sentença promanada nos autos da ação de reintegração de posse – no 0051739-98.2014.8.07.0018 -, não sobejando possível a concessão da medida acautelatória postulada. Salientara a decisão, alfim, que o termo de autorização de uso outorgado ao Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto ostenta natureza precária e não supre a necessidade de prévio processo licitatório para a ocupação e funcionamento do clube. De seu turno, almejam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento cautelar que originariamente postularam, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que as agravantes são empresas vocacionadas ao desenvolvimento de atividades econômicas, empreendendo suas atividades sociais em áreas inseridas no imóvel compreendido pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, localizado no Acampamento DFL, s/n, Avenida Pacheco Fernandes Dantas, A/E, no 05, Vila Planalto, Brasília/DF. Informaram que, no interior do perímetro do imóvel, construíram “quadras de tênis, academia de ginástica e restaurantes, investiram recursos em estruturas e equipamentos para proporcionar entretenimentos, esportes e cuidados com a saúde dos frequentadores do clube[1].” Esclareceram que, em 12.02.2020, fora concedido ao Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto Termo de Concessão de Uso Precário do imóvel individualizado e o respectivo Alvará de Funcionamento. Observaram que, com lastro nesses documentos, firmaram com a associação recreativa contrato de locação de áreas localizadas no interior do imóvel e nela exercem atividades empresariais relevantes. Alegaram que o próprio Distrito Federal autorizara sua permanência no imóvel até a conclusão do processo de licitação do bem, ficando patente a boa-fé da posse que exercem sobre áreas inseridas no imóvel no qual sediado o clube. Assinalaram que as atividades que exploram no local prescindem de licenciamento prévio e ostentam natureza de serviços públicos na forma prevista pelo artigo 1o, § 3o, da LC 207/1999. Pontificaram que, sob essa ótica, não podem ser consideradas “invasoras” do imóvel, notadamente quando “estão a [sic] mais de uma década prestando serviços à população da Vila Planalto, inclusive dando a destinação social[2]” ao bem. Noticiaram que a sociedade Real Brasília Futebol Clube Ltda. (Real Futebol Clube Ltda.) aviara os embargos de terceiros no 0700084-94.2024.8.07.0018 em desfavor do Distrito Federal aduzindo idênticos argumentos para suspender a reintegração de posse relativamente à fração do imóvel que ocupa. Consignaram que a pretensão de urgência postulada por aquela sociedade fora deferida e, diante da similaridade da situação, a medida acautelatória ora reclamada deve ser concedida. Asseveraram que o agravado já fora integrado na posse das áreas ocupadas pelas agravantes e a qualquer momento poderá demolir as instalações nelas erigidas, reputando tal medida como manifestamente prejudicial, tendo em vista que ensejará a interrupção das atividades empresariais que exercem, com a demissão de seus funcionários. Consignaram a reversibilidade da tutela de urgência postulada calcadas no argumento de que, caso seja rejeitada a pretensão que formularam, poderão ser retomados os atos de reintegração de posse do agravado no imóvel, não havendo qualquer prejuízo ao ente público. Defenderam que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo ativo “a fim de que sejam suspensas quaisquer medidas constritivas especialmente de demolição, com relação às instalações das agravantes mantendo-as na posse com o direito de uso e exploração de suas atividades comerciais nas respectivas frações do imóvel que ocupam, até o julgamento final do presente recurso[3].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Body Station Academia Ltda. - ME, Amigos do Tennis Justino Caetano Ltda. - ME, Choperia Tche Garoto MR Almeida Tche Garoto Ltda. - ME e Restaurante Sertão e Mar Vanderlei Alves de Lima - ME em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que reclamaram almejando (i) suspender os atos demolitórios a serem ultimados nas instalações que encontram-se inseridas no imóvel compreendido pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, localizado no Acampamento DFL, s/n, Avenida Pacheco Fernandes Dantas, A/E, no 05, Vila Planalto, Brasília/DF; e, outrossim, (ii) assegurar que permaneçam na posse das edificações individualizadas com a exploração das atividades que nelas desenvolvem. De seu turno, almejam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento cautelar que originariamente postularam, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado pelas agravantes almejando a suspensão dos atos demolitórios das instalações que encontram-se inseridas no imóvel compreendido pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, localizado no Acampamento DFL, s/n, Avenida Pacheco Fernandes Dantas, A/E, no 05, Vila Planalto, Brasília/DF. Assim pontuada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelas agravantes e o direito que invocam afiguram-se desvestidos de verossimilhança e plausibilidade, ensejando seja mantida incólume a decisão guerreada. Abstraída qualquer análise acerca da adequação da via eleita pelas agravantes para defesa do direito que invocam de serem mantidas na posse das acessões que erigiram no imóvel nomeado, sobreleva imperioso o registro de que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma dessas formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre bem público. Alinhada essas premissas, consoante historiado nos autos, o Distrito Federal ajuizara em desfavor do Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos e desfazimento de edificações irregulares – processo no 0051739-98.2014.8.07.0018 - almejando (i) sua reintegração na posse do imóvel situado no Acampamento DFL, s/n, Avenida Pacheco Fernandes Dantas, A/E, no 05, Vila Planalto, Brasília/DF; (ii) a demolição de todas as edificações erigidas no imóvel; e, outrossim, (iii) o ressarcimento das perdas e danos que experimentara, decorrentes da ausência de pagamento de qualquer contraprestação pela fruição dos bem. A pretensão postulada pelo ente público fora acolhida, como retrata o dispositivo da sentença que ora se reproduz[4], verbis: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, e torno sem efeito a decisão de fls. 409/409-v, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para determinar a reintegração do Distrito Federal na posse do imóvel utilizado pelo réu, que deverá desocupar a referida área pública no prazo máximo de 60 dias, fixado em observância ao porte das atividades e edificações atualmente existentes no local, sendo que aquelas construídas de forma irregular, sem o devido licenciamento, deverão ser demolidas pelo réu no mesmo prazo, sem prejuízo do regular exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública e da incidência do art. 178 e parágrafos do Código de Edificações do Distrito Federal em caso de desobediência da referida ordem e também para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à indevida utilização do bem, a partir do termo final para desocupação fixado na notificação de fl. 133, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de tal data, configuradora da mora, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.” Registre-se que aludida resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido o apelo manejado pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, como retrata a ementa do acórdão que resolvera o apelo, adiante reproduzida, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO. BEM PÚBLICO. ANULAÇÃO DA CONCESSÃO DE USO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FUNÇÃO SOCIAL. SUBMISSÃO À EXIGÊNCIA LEGAL. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. RECOMENDAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na contestação, tampouco examinadas na sentença, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC/2015, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Apelação conhecida em parte. 2. Em que pese a função social exercida pelo clube, tal fato não tem o condão de se sobrepor à exigência legal da prévia e necessária licitação para a construção, operação e manutenção dos clubes de vizinhança, conforme art. 2o da Lei Complementar no 207/99, o que, inclusive, motivou a anulação do Termo de Concessão de Uso Precário anteriormente outorgado. 3. Verificada a existência de diversas irregularidades nas construções erigidas no clube apelante, as quais não teriam sido precedidas de autorização do ente público, havendo sido constatada a ausência de alvará de funcionamento para os estabelecimentos comerciais existentes no clube, presença de edificações sem licenciamentos e construções que excedem os limites do lote, em descordo com as normas urbanísticas aplicáveis ao local, somados às recomendações de desfazimento das construções irregulares existentes, conforme previsão legal, não há como se reconhecer o direito de se indenizar o que não será aproveitado. 4. Inexistindo o direito de ser indenizado pelas construções realizadas ao arrepio da legislação, as quais serão demolidas, não há falar em direito de retenção por parte do clube. 5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.” (Acórdão no 1012169, 20140111947008APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 171-192) Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, o Distrito Federal deflagrara a fase executiva, sendo determinada a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse e a demolição das edificações existentes no local, porquanto erigidas irregularmente, confira-se[5]: “Chamo o feito à ordem. Não obstante a decisão anterior, ad cautelam, EXPEÇA-SE O MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do DISTRITO FEDERAL, a ser cumprido por Oficial de Justiça, intimando-se pessoalmente o representante legal da parte ré, ou quem suas vezes o fizer, nos termos da lei, ‘para determinar a reintegração do Distrito Federal na posse do imóvel utilizado pelo réu, que deverá desocupar a referida área pública no prazo máximo de 60 dias, fixado em observância ao porte das atividades e edificações atualmente existentes no local, sendo que aquelas construídas de forma irregular, sem o devido licenciamento, deverão ser demolidas pelo réu no mesmo prazo, sem prejuízo do regular exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública e da incidência do art. 178 e parágrafos do Código de Edificações do Distrito Federal em caso de desobediência da referida ordem.... Intimem-se.” Sobreleva pontuar, a título ilustrativo, que o mandado de reintegração de posse fora cumprido no pertinente às ocupações exercidas pelas agravantes sobre parte do imóvel individualizado, de modo que as instalações nas quais desenvolviam suas atividades empresariais encontram-se lacradas desde 10 de janeiro de 2024[6]. Diante dessa situação, ajuizaram as agravantes a ação de embargos de terceiro subjacente almejando, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a suspensão dos atos demolitórios a serem ultimados nas instalações que encontram-se inseridas no imóvel compreendido pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, localizado no Acampamento DFL, s/n, Avenida Pacheco Fernandes Dantas, A/E, no 05, Vila Planalto, Brasília/DF; e, outrossim, (ii) a preservação da posse que exercem sobre as edificações individualizadas com a continuidade da exploração das atividades comercias respectivas. Aludido pedido fora rejeitado pelo provimento guerreado, nos seguintes termos: “(...) A questão que exige apreciação, em caráter antecedente, é a análise sobre os efeitos advindos da ordem de reintegração de posse nos autos executivos, que determinou a reintegração (e respectivas medidas coercitivas) do Distrito Federal na posse do imóvel ocupado atualmente pelo Clube da Vizinhança da Vila Planalto; bem como sobre eventual direito, ou não, de as embargantes serem mantidas na posse e suspensas quaisquer medidas constritivas, especialmente de demolição, em relação às áreas ocupadas pelas embargante nas mediações do clube, onde exercem suas atividades comerciais. Pois bem, indene de dúvidas que os efeitos decorrentes dos autos executivos (n. 0051739-98.2014.8.07.0018) têm o condão de atingir terceiros que se instalaram em áreas do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, mediante contratos de locações de áreas não residenciais. É o caso dos autos. Entretanto, na espécie, a relação é eminentemente privada. Há interesses pessoais, particulares, econômicos. Ou seja, inexistem interesses públicos propriamente ditos. Ademais, o Distrito Federal, que é o legítimo proprietário, em nada se aproveita (ou se aproveitou) dos espaços construídos pelos autores a justificar eventual vinculação do ente público à relação jurídica estabelecida (DF x Clube) e, por conseguinte, amparar a concessão da medida liminar pretendida – como é o caso do processo paradigma citado. São diversas as situações dos presentes autos e do processo paradigma n. 0700084-94.2024.8.07.0018 (que deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendeu qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, e manteve o direito de uso do respectivo espaço ao embargante, com fulcro no artigo 678 do CPC), embora postulem o mesmo direito (manutenção na posse de terceiros). No caso do ‘Defelê’ há evidente interesse público envolvido, pois não raras às vezes é utilizado pelo próprio Distrito Federal para a realização de eventos esportivos e de campeonatos regional e nacional. Recentemente, inclusive, foi realizada uma partida do campeonato candango. Também já recebeu treinamento de seleções da Copa América, o espaço já foi locado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), bem como foram realizadas competições pela CBF, etc. Com efeito, cabe ao magistrado analisar o caso concreto e aplicar o direito. Os argumentos das partes embargantes (e as peculiaridades que lhes são inerentes), no que tange à suposta similitude dos fatos com o processo paradigma, não são capazes de socorrê-los, pois as situações são diversas e cada caso deve ser analisado individualmente. Quanto aos termos de autorização de uso, exarados em 12/02/2000 e em 03/08/2017, não obstante a superveniência deste ato tenha conferido aparente regularidade aos terceiros/locatários para fins de tratativas de contrato de locação de áreas não residenciais, restou consignado pelo Tribunal (no julgamento dos embargos de declaração na apelação dos autos dependentes n. 0051739-98.2014.8.07.0018) que a exploração de atividades econômicas exige procedimento de licitação, conforme v. Acordão n. 1181836. Ainda, no julgamento dos embargos declaratórios, o alegado ‘fato novo’ (superveniência do termo de autorização de uso em 03/08/2017), que teria autorizado o uso do imóvel até que sobreviesse licitação, assentou-se a natureza precária do ato, sem possibilidade de suprir prévio processo licitatório para a ocupação e funcionamento do discutido clube. O fato de o ente federado não ter realizado processo de licitação – que pudesse beneficiar o Clube da Vizinhança da Vila Planalto – somente leva à conclusão de que o termo de uso de que ele trata não os socorre para a finalidade de desconstituir a obrigação imposta na sentença e confirmada nas instâncias superiores. Da mesma forma, as questões referentes às benfeitorias e direito de retenção também já foram examinadas, inclusive nos acórdãos proferidos por ocasião do julgamento do recurso de apelação que o executado interpôs contra a sentença (n. 0051739-98.2014.8.07.0018). Ademais, em que pese a peculiar situação das partes embargantes – de ter seus estabelecimentos fechados, em razão da medida coercitiva imposta no referido cumprimento de sentença – e que poderá causar prejuízos aos particulares que, de boa-fé, celebraram contratos locatícios e promoveram melhorias nas áreas, com investimentos em estruturas, equipamentos, pessoal, etc., cumprindo a destinação do bem – fato é que, nem mesmo o exercício da função social tem o condão de se sobrepor às demais exigências legais, como a necessidade de procedimento de licitação prévia. Não há como assegurar, em liminar, a obtenção da manutenção na posse das embargantes, haja vista o negócio estabelecido com o clube da vizinhança da Vila Planalto – contratos de aluguéis – não configura, por si só, atributos atinentes aos poderes inerentes à propriedade a justificar eventual deferimento da medida liminar pretendida. Contudo, nada impede aos embargantes buscar a via administrativa e debater a questão junto ao legítimo proprietário (Distrito Federal), haja vista o provável desinteresse do ente federado em prejudicar terceiros que, de boa-fé, tenham se constituído legalmente no local. O acordo sempre será a melhor solução. Diante das razões apresentadas, a priori, inexiste o preenchimento dos pressupostos a justificar a concessão da medida liminar pretendida. Necessária a oitiva do Distrito Federal, com a instauração da regular instrução processual para os fatos serem melhores apurados. Assim, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” Reprisados os atos e fatos processuais de relevo, ao menos nessa análise perfunctória, conforme já assinalado, o provimento arrostado não merece reparos. Conforme pontuado, ressoa impassível de controvérsia que o imóvel em que encontra-se inserido o Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto se qualifica como bem público, não sendo possível a regularização de sua ocupação pela entidade recreativa. Assinale-se que, no dia 19 de agosto de 2014, fora anulado o Termo de Concessão de Uso Precário que fora outorgado à associação recreativa e determinada, administrativamente, a imediata desocupação do imóvel[7]. Assim é que, não detendo a associação Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto permissão administrativa e legal para ocupar e funcionar no local, por consequência lógica, inviável reconhecer como legítimas as edificações nele inseridas pelas agravantes com finalidades comerciais, notadamente quando desprovidas de autorização por parte do ente público. Os contratos firmados entre as agravantes e o Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto para a exploração de atividades comerciais no local não traduzem óbice à reintegração do agravado na posse do imóvel e à demolição das edificações nele erigidas à margem da lei. A relação estabelecida entre os agravantes e a associação irradia efeitos relativos somente entre eles, não sendo oponível ao Distrito Federal nem afetando o direito que assiste ao poder público de reaver o imóvel público de sua titularidade. Impende pontuar que, conquanto a Lei no 4.545/64 estabeleça a precariedade da ocupação de terras públicas por particulares desguarnecidos de autorização legítima proveniente do detentor do domínio, sobeja inexorável que a ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal consubstancia fato que não se pode ignorar. Em muitos casos, inclusive, embora precária, a ocupação do particular é contínua e pacífica, o que poderia caracterizar sua boa-fé. Entretanto, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, tal ocupação não confere qualquer direito ao seu ocupante. Na hipótese, conforme pontuado, o Termo de Concessão de Uso Precário que fora outorgado ao Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto fora anulado administrativamente e, demais disso, o clube fora notificado pela via administrativa para desocupar o imóvel e desfazer as construções nele erigidas[8]. Diante da recalcitrância do Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto em cumprir a determinação, o ente público ajuizara a ação de reintegração de posse individualizada, da qual emergira o provimento que, agora, os agravantes almejam tangenciar. Sob esse prisma, fica patente que, em se tratando de área pública, a ocupação das agravantes, na verdade, traduz-se em mera detenção revestida de caráter precário, não contando com a participação ou com a anuência do ente detentor do domínio. Ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação sobeja irregular, à medida em que inexiste qualquer autorização por parte da Administração legitimando a utilização do imóvel, ou de quinhões que a integram, pelas agravantes, e, demais disso, há determinação para que desocupem o imóvel e desfaçam as edificações nele erigidas. É que, no caso, a sentença que resolvera aludida demanda as alcança, pois não podem ser reputadas terceiras em razão do vínculo que mantêm com a associação que ocupa indevidamente a íntegra do imóvel. Com efeito, a reintegração de posse assegurada ao agravado, legítimo proprietário do imóvel, é respaldada por sentença acobertada pelo trânsito em julgado, não havendo qualquer óbice ao seu efetivo cumprimento em relação aos agravantes, ocupantes de quinhões que integram o imóvel, não detendo a qualidade de possuidoras. Ao contrário, o vínculo da qual germinara a detenção derivara da relação que mantiveram com a entidade recreativa que figurara como acionada em aludida possessória. Assim é que, no caso, afigura-se irrelevante a circunstância de as agravantes não terem integrado a composição da ação de reintegração de posse, porquanto a situação fática restara estabelecida à margem da ordem legal e judicial. É que, conforme pontuado, os contratos firmados entre as agravantes e o Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto para a exploração de atividades comerciais no imóvel não afeta o direito do Distrito Federal de reaver o imóvel público de sua titularidade. O que sobreleva, ademais, é que os contratos que firmaram as agravantes com aludida entidade recreativa não confere-lhe a condição de possuidoras dos quinhões que ocupam. Aludida resolução, ponderadas as particularidades do caso concreto, encontra lastro no artigo 109, §3o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 109. ......................................................................... ........................................................................................... §3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Fica patente, nesse contexto, que as agravantes, por força de lei, devem suportar os efeitos da sentença de reintegração de posse, notadamente quando positivado que os contratos firmados entre as agravantes e o Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto não se afiguram hábeis a desconstituir a obrigação exequenda, diante da inexistência da autorização legal para ocupação e funcionamento do próprio clube no imóvel individualizado. Acrescenta-se, por oportuno, que as edificações erigidas pelas agravantes no interior do lote não foram precedidas de autorização do ente público. Ora, em consonância com a Lei Complementar no 207/1999, que trata da construção, manutenção e a operação dos clubes de vizinhança no Distrito Federal, as atividades comerciais desenvolvidas nos clubes devem ser precedidas de licitação, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1° O Poder Público do Distrito Federal poderá construir, manter e operar "clubes de vizinhança" diretamente ou mediante concessão ou permissão a terceiros. §1° Consideram-se ‘clubes de vizinhança’ as unidades destinadas ao atendimento das necessidades de recreação e lazer, bem como outras de caráter comunitário ou previstas na legislação em vigor, colocadas a serviço da população residente nas quadras ou superquadras vizinhas ou localizadas em sua área de atendimento. §2° Para o fim do disposto nesta Lei consideram-se ‘clubes de vizinhança’, igualmente, as áreas públicas destinadas à sua construção. §3° A construção, a operação e a manutenção dos ‘clubes de vizinhança’ serão consideradas, para todos os efeitos, serviço público a cargo do Poder Público do Distrito Federal. Art. 2° A Outorga de concessão ou permissão para a construção, a operação e a manutenção dos ‘clubes de vizinhança’ será precedida de licitação, nos termos da legislação especifica em vigor, podendo ser feita por prazo de até trinta anos, renovável por igual período. §1o Além da destinação prevista no § 1° do artigo anterior, os 'clubes de vizinhança’ também poderão destinar-se ao desenvolvimento de atividades comerciais a ela conexas, de conformidade com o disposto no regulamento desta Lei e no edital de licitação. §2o Somente serão admitidas as atividades comerciais referidas no parágrafo anterior quando, de seu desenvolvimento, resultar redução dos custos de construção, operação ou manutenção do ‘clube de vizinhança’ ou, para um mesmo montante de recursos investidos, aprimoramento da qualidade ou aumento da quantidade dos serviços colocados à disposição dos respectivos associados.” Considerando que a exploração das atividades comerciais pelas agravantes não fora precedida de licitação e, demais disso, não exibiram as agravadas o respectivo alvará de funcionamento de seus estabelecimentos, ressoa legítima a demolição das construções que erigiram no imóvel nomeado, conforme reconhecido pela sentença e pelo acórdão proferidos nos autos da ação de reintegração de posse manejada pelo agravado em desfavor do Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, não dependendo essa resolução da participação das agravantes em aludida relação processual, pois não mantém relacionamento com o ente público nem ostentam a condição de possuidoras dos quinhões que detém. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelas agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram e de plausibilidade as pretensões que formularam, obstando, conseguintemente, que sejam agraciadas com a antecipação de tutela recursal que reclamaram. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória de urgência formulada pelas agravantes. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 55091711 - Pág. 3 (fl. 5). [2] - ID Num. 55091711 - Pág. 12 (fl. 14). [3] - ID Num. 55091711 - Pág. 16 (fl. 18). [4] - ID Num. 63567681 - Pág. 15/16 (fl. 768/769) – reintegração posse no 0051739-98.2014.8.07.0018. [5] - ID Num. 111040923 - Pág. 1 (fls. 1374) – reintegração posse no 0051739-98.2014.8.07.0018. [6] - ID Num. 183353674 - Pág. 1/2 (fl. 2768/2769) – reintegração posse no 0051739-98.2014.8.07.0018. [7] - ID Num. 63567549 - Pág. 18/19 (fls. 149/150) e ID Num. 63567549 - Pág. 22 (fl. 153) – reintegração posse no 0051739-98.2014.8.07.0018. [8] - ID Num. 63567580 - Pág. 1 (fl. 396) – reintegração posse no 0051739-98.2014.8.07.0018.